Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721125-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Douglas Costa Neto Apelados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Inter S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Douglas Costa Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 43902511). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência aludida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator